Tribunal: STF
Processo: Rcl 51063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 2.418 e 5.766. Inexigibilidade dos honorários de sucumbência devidos por beneficiário da justiça gratuita. Ato reclamado que indefere penhora de créditos obtidos em processo diverso, tendo em vista o julgamento da ADI 5.766. Fase de execução. Ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Aplicação imediata. Não verificada afronta aos paradigmas apontados. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – cptm, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001049-38.2019.5.02.0026, à alegação de afronta à autoridade das decisões exaradas pelo STF nas ADI’s 2.418 e 5.766.



    2. Narra a reclamante tratar-se na origem de reclamação trabalhista contra si ajuizada, em que julgado improcedente o pedido, com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja inexigibilidade foi suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Noticia que a despeito de ter indicado processos em que expedido precatório em favor dos devedores, o Juízo reclamado não liberou a expedição do mandado de penhora para pagamento da verba honorária.



    3. Alega que a decisão exequenda – que condenou a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência – transitou em julgado antes do julgamento da ADI 5.766, a caracterizar violação das balizas definidas pelo STF na ADI 2.418 para incidência do art. 884, § 5º, da CLT.



    4. Sustenta, nos termos do entendimento assentado na ADI 2.418, que os efeitos das causas de inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF não alcança as decisões transitadas em julgado antes do julgamento proferido pela Suprema Corte.



    Acrescenta, no ponto, que a sentença exequenda transitou em julgado em 10.5.2021, tendo sido proferida a decisão pelo STF nos autos da ADI 5.766 em 20.10.2021 e publicada em 05.11.2021.



    5. Aduz que a sentença exequenda é aquela que constituiu o título executivo judicial e não a que garante a penhora, exarada já na fase de execução.



    6. Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado, restabelecendo as penhoras já deferidas, bem como aquelas que vierem a ser postuladas com base na incidência do §4º do art. 791-A da CLT.



    7. Deixo de determinar a citação das partes beneficiárias do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF, proferida nas ADI’s 2.418 e 5.766.



    3. Ao julgamento da ADI 2.418, esta Suprema Corte consignou que os arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 e 535, § 5º, do CPC/2015 são dispositivos que, ao harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregam ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016)



    4. A seu turno, ao julgamento da ADI 5.766, esta Suprema Corte declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigiam a cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita. O Plenário assentou, também por maioria, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Sessão de 20.10.2021, acórdão pendente de publicação).



    Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe à parte sucumbente, sendo referidas despesas suportadas pela União se a parte for beneficiária da justiça gratuita.



    Já no que diz com os honorários de sucumbência, restou mantida a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba pelo prazo de dois anos, afastada a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo, em processo diverso, capazes de suportar a despesa.



    Importante registrar que a decisão proferida na ADI 5.766 tem aplicação imediata, ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    5. No tocante ao processo de origem, anoto, para melhor compreensão da controvérsia, que os beneficiários da decisão reclamada foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decisão transitada em julgado em 10.5.2021, bem como deferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos:



    “[...]



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 



    A presente reclamação trabalhista foi ajuizada quando já em vigor a Nova CLT, que passou a disciplinar a incidência de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho (art. 791-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017). 



    Com efeito, ante a total improcedência da ação, são devidos honorários de sucumbência pela parte reclamante ao advogado da reclamada, no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa. 



    Contudo, tendo em vista que a parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, não obteve em juízo créditos capazes de suportar a despesa de honorários advocatícios fixada nesta sentença, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 (dois) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (art. 791-A, § 4º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017).”



    6. Já na fase de execução, foi inicialmente deferida a penhora para saldar o débito referente aos honorários de sucumbência, em decisão proferida pela autoridade reclamada em 04.10.2021, antes do julgamento da ADI 5.766:



    “Petições da CPTM quanto a execução de honorários de sucumbência (f. 1554 e 1574): 



    a) F. 1554: Defiro a penhora no rosto dos autos 0012869-36.2009.4.03.6183, que tramita perante a 8ª Vara Previdenciária Federal de São Paulo, do crédito da CTPM em relação ao executado José Anastácio de Souza, no valor de R$ 260.184,67. Expeça-se mandado.



    b) F. 1574: Defiro a penhora no rosto dos autos 0001993-02.2013.5.02.0371, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, do crédito da CTPM em relação ao executado Edilson Silva Santos, no valor de R$ 260.184,67. Expeça-se mandado.”



    7. Em seguida, após pedido da parte reclamante para que fosse determinada a penhora dos honorários em relação a outro beneficiário, bem como reiterado o pleito de expedição de ofício das penhoras anteriormente deferidas, o Juízo reclamado assim se manifestou, em 26.11.2021, após entendimento do STF exarado na ADI 5.766:



    “As decisões do Supremo Tribunal Federal têm caráter vinculante, se externam exercício do dever de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 102, da Constituição da República. 



    Um dos desdobramentos da adoção de conclusão pela inconstitucionalidade de norma resulta na relativização dos efeitos da coisa julgada, providência que o sistema processual comum adotou no final dos anos 90 e que se expressa na CLT pela Medida Provisória (permanente)2.180-35 /2001, que inseriu o quinto parágrafo no artigo 884, com a seguinte dicção: 



    “Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.” 



    Nesse contexto, a respeitável sentença, mantida pelo venerando acórdão regional, que impôs honorários aos reclamantes, ora executados, com base no artigo 791-A, § 4º, da CLT, deve ser interpretada à luz dessa restrição.



    O capítulo do título judicial em questão não mais subsiste, dada a declaração de inconstitucionalidade dessa parcela da norma jurídica. Desfaz-se no ar a sentença, esvaindo-se os efeitos da coisa julgada. 



    Para cobrar-se honorários sucumbenciais dos titulares da justiça gratuita, impõe-se, à luz do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC: 



    “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 



    Declaro, pois, suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei. 



    Susto, por consequência, penhoras em outros processos, realizadas sob a égide do normativo reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”



    8. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, com os seguintes fundamentos:



    “A exequente CPTM interpõe embargos de declaração da decisão que, reconhecendo os efeitos da ADI 5766, extinguiu a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais dos executados. 



    Alega violação ao princípio da proibição de decisão surpresa, indica que houve trânsito em julgado da decisão que se desfez e que é imperioso aguardar a publicação do acórdão, para verificação de eventual efeito modulatório do que ali se decidiu. 



    Não há potencial modificativo a ensejar contrarrazões. 



    É o relatório. 



    Conheço, porque estão assinados e são tempestivos, os embargos declaratórios da exequente. 



    1) A superveniência de decisão surpresa não configura omissão, contradição ou manifesto equívoco na análise de pressuposto de admissibilidade recursal, para se solucionar por meio de embargos declaratórios.



    2) A decisão exequenda, que impediria a aplicação imediata da extinção por superveniência de declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 884, § 5º, da CLT, ainda não ocorreu nestes autos, porque é aquela que se segue à garantia da dívida e à apresentação – ou à renúncia à apresentação – de embargos do executado. É a sentença exequenda, que, até esta quadra, não houve.



    3) Da ata de julgamento constam os elementos suficientes à aplicação imediata da decisão, e o STF não tratou de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Do exposto, conheço, mas nego provimento aos embargos declaratórios, nos termos da fundamentação. Intimem-se.”



    9. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a sentença exequenda é aquela que constituiu o título executivo judicial e não a que garante a penhora, exarada já na fase de execução.



    Independentemente da discussão de qual seria a decisão exequenda – se a que condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência ou a que garante a penhora –, na ADI 5.766, foi declarada a inconstitucionalidade de normas que dizem com a forma de execução do título executivo judicial já constituído, de modo que referido entendimento já deve ser aplicado aos processos pendentes nessa fase processual, ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Nesse contexto, não diviso a aventada violação dos paradigmas, uma vez que a decisão apontada como reclamada, proferida em sede de cumprimento de sentença, ainda não estava acobertada pela coisa julgada.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora